Tribunal: TJMT
Processo: 0034376-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034376-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabilidade, Enquadramento]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVONILDE LEAO PREZA - CPF: 412.007.481-15 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDEFERIMENTO DA RECONVENÇÃO - DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU O PROCESSO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1.
O agravo de instrumento é o recurso cabível para atacar a decisão que julga a reconvenção sem extinguir a ação principal, de evidente natureza interlocutória e não terminativa (art. 203, §2o, do CPC), resolvendo apenas parcela do processo, nos termos dos arts. 354, parágrafo único e 356, §5o, ambos do CPC.

2. Na esteira da jurisprudência do STJ, a apelação interposta contra decisão que não põe fim ao processo configura erro grosseiro, uma vez que a decisão que indeferiu liminarmente a reconvenção desafiava recurso de agravo de instrumento e não de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal (AgInt no AREsp n. 2.243.070/RJ).

3. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVONILDE LEÃO PREZA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferido o pedido de reconvenção da Apelante, com base na ausência de requisito específico (competência do Juízo) e genérico (pedido certo e determinado), extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC e determinando o prosseguimento da ação principal (id. 125137179, pp. 114/116).

Em suas razões (id. 125137225), a Apelante postula o provimento do Recurso
“para que seja reformada a sentença, a fim de ser deferida a petição inicial do pleito reconvencional, com a declaração do seu cabimento, passando a dar o seu regular processamento”
.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou contrarrazões em id. 125137240, defendendo que
“a causa originária e o objeto da reconvenção trilham caminhos diametralmente opostos, haja vista que a primeira objetiva a declaração de nulidade do ato administrativo concedente de estabilidade à recorrente, enquanto a segunda visa à garantia de aposentadoria e a proteção de pretensões previdenciárias”
e pugnando, ao final, pelo desprovimento do Recurso e manutenção da decisão objurgada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do Apelo, alegando que o recurso cabível contra a decisão que rejeita a reconvenção, extinguindo apenas uma parcela do processo, é o Agravo de Instrumento, sendo inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade (id. 129300169).

O recurso é tempestivo (id. 125137235).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157630182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
IVONILDE LEÃO PREZA
pretende a reforma da decisão vista em id. 125137179, pela qual foi indeferido liminarmente o seu pedido de reconvenção e determinado o prosseguimento da Ação Civil Pública, nos seguintes termos:

“(...) Dessa forma, no caso ora sub judice, em face da situação de fato e pedidos apresentados, entendo ausente o interesse de agir, no aspecto necessidade da tutela jurisdicional, o que corrobora os fundamentos anteriores para o indeferimento da petição inicial da reconvenção. Pelo exposto,
ante a ausência de requisito específico (competência do Juízo) e genérico (pedido certo e determinado), assim como considerando a carência de interesse de agir
, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL da reconvenção e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a reconvenção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual
. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, eis que a parte reconvinda sequer constituiu advogado nos autos. Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3o do CPC). 3. Deliberações finais:
Analisando o feito principal
, constato que resta pendente de apreciação os pedidos de produção de provas. (...) Assim sendo, por entender desnecessárias as provas requeridas, INDEFIRO a produção das provas postuladas. Por fim, compulsado os autos,
constato que o feito encontra-se apto para julgamento
(art. 355, inciso I, do CPC). Dessa forma, em atenção ao art. 12 do CPC,
DETERMINO que os autos sejam incluídos na lista de processos aptos a julgamento
, atendida, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão. (...)” (id. 125137179, pp. 114/116) (g.n.)

Contra esta decisão,
IVONILDE LEÃO PREZA
interpôs o presente Recurso de Apelação, porém a despeito dos
argumentos trazidos pela Apelante, concluo que o Recurso
não merece ser conhecido
, porquanto a decisão atacada,
ao indeferir o pedido reconvencional, não colocou fim à ação principal, mas, ao contrário, determinou o prosseguimento do processo até o julgamento final.

A esse respeito, e ainda que o
decisum

tenha sido intitulado como “sentença”, resta induvidoso que o pronunciamento judicial que resolve o pedido de reconvenção, sem colocar fim ao processo, tem evidente natureza de decisão interlocutória, que não pode ser atacada por Recurso de Apelação.

Portanto, o
Agravo de Instrumento
é o recurso cabível para atacar a decisão que julga a reconvenção sem extinguir o processo, uma vez que, repiso, a decisão hostilizada, nos moldes em que proferida, tem evidente natureza interlocutória e não terminativa (art. 203, §2o, do CPC), resolvendo apenas parcela do processo, conforme expressamente previsto nos arts. 354, parágrafo único, 356, §5o, do CPC, que assim dispõem:

“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos
arts. 485
e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único.
A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito
a apenas parcela do processo
, caso em que será impugnável por
agravo de instrumento
.”

“Art. 356.
O juiz decidirá
parcialmente
o mérito
quando um ou mais dos pedidos formulados
ou
parcela
deles
:

(...)

§ 5o A decisão proferida com base neste artigo
é impugnável por agravo de instrumento
.” (g.n.)

Este egrégio Sodalício já firmou jurisprudência sobre o cabimento de Agravo de Instrumento em casos como tais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE ARRENDAMENTO C/C DESPEJO E COBRANÇA -
JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO - RECONVENÇÃO
- PROSSEGUIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- §5o DO ART. 356 DO CPC -
ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO
- MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que julga parcialmente o mérito da Ação e prossegue com a Reconvenção tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser atacada por Agravo de Instrumento
(§5o do art. 356 do CPC). A
interposição de Apelação configura erro grosseiro,
o que impede a aplicação do princípio da
fungibilidade
.” (TJMT. N.U 1000569-67.2020.8.11.0012, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16/12/2020, DJe 21/01/2021) (g.n.)

Cumpre ressaltar também que a inadequação da espécie recursal na hipótese constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Apelo interposto, que não se presta para servir como sucedâneo ao recurso de Agravo de Instrumento, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a interposição de apelação contra decisão que não põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. Precedentes. 2. Na hipótese, a decisão interlocutória que indeferiu liminarmente a reconvenção desafiava recurso de
agravo de instrumento, e não de apelação
, razão pela qual
não é cabível a aplicação da fungibilidade recursal
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.243.070/RJ, Relator: Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, j. 27/03/2023, DJe 03/04/2023) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa,
trata-se de erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o processo. Dessa forma, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
. 1.1. No caso,
a decisão interlocutória que indeferiu liminarmente a reconvenção desafiava recurso de agravo de instrumento, e não de apelação
, razão pela qual o Tribunal de origem entendeu pelo
não conhecimento do apelo ante o manifesto erro grosseiro
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.940.126/SP, Relator: Min.
Marco Buzzi
, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 24/02/2022) (g.n.)

No mesmo sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANIL IRREGULAR. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO.
DECISÃO QUE EXTINGUE A RECONVENÇÃO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO
. 1. Na hipótese dos autos,
a parte apelante recorre da
decisão que extinguiu a reconvenção
, determinando o
prosseguimento da ação principal
, com a intimação das partes para colheita de provas
. 2.
O provimento hostilizado tem natureza de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento
, segundo a disciplina dos arts. 354, parágrafo único, e 356, § 5o, ambos do CPC, pois não põe fim à relação processual. 3. Com efeito, evidencia-se, portanto,
erro grosseiro
no manejo recursal da apelante, o que inibe a aplicação do
princípio da fungibilidade
. Precedentes conferidos. Inteligência do art. 932, III, do CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS. Apelação Cível no 50014388420178210077, Terceira Câmara Cível, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, j. 23/01/2023, p. 23/01/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES - DECISÃO RECORRIDA QUE DECRETOU A DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE, FIXOU OS PARÂMETROS DE APURAÇÃO DOS HAVERES, NOMEOU PERITO PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA DEFERIDA E INTIMOU AS PARTES PARA RECOLHEREM OS HONORÁRIOS PERICIAIS E APRESENTAREM QUESITOS - INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL.
Decisão recorrida que não é sentença, porque não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum ( CPC, art. 203, § 1o), tratando-se, em verdade, de decisão de natureza interlocutória que julgou parcialmente o mérito da ação ( CPC, art. 356)- Recurso cabível é o agravo de instrumento - Exegese dos artigos 356, 5§o e 1.015, II, ambos do Código de Processo Civil - Princípio da fungibilidade recursal - Descabimento - Erro grosseiro
- Precedente desta Câmara Reservada de Direito Empresarial - Recurso não conhecido.” (TJSP. AC: 10264248520208260576, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator: Maurício Pessoa, j. 06/06/2023, p. 06/06/2023) (g.n.)

A teor do exposto, em consonância com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO

CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023